Tribunal: TJMT
Processo: 1077890-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077890-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICARDO JOSE MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 324.300.838-76 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0009-17 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA FAVETTI BERTOLLO - CPF: 452.573.881-20 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon (Relator ): negado provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): DIVIRJO do voto do Eminente relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira, afastando a condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, acompanhando voto do relator nos demais termos. Dr. Walter Pereira de Souza (2o vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS COLIGADOS. COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E FINANCIAMENTO. NÃO ENTREGA E NÃO INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de sistema de energia solar fotovoltaica e do contrato de financiamento a ele vinculado. A sentença condenou a instituição financeira e o fornecedor, de forma solidária, à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não entrega e da não instalação do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se erro material nas razões recursais compromete a
dialeticidade
e impede o conhecimento do recurso; (
ii
) saber se a instituição financeira responde solidariamente por falha na prestação do serviço em contrato de financiamento vinculado à aquisição de bem; (
iii
) saber se a rescisão contratual gera
enriquecimento
sem causa da consumidora; e (
iv
) saber se estão presentes os pressupostos do dano moral e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material constante das razões recursais, com menção à aquisição de veículo em lugar de sistema fotovoltaico, não impede o conhecimento do recurso. A tese recursal é compreensível e impugna o fundamento central da sentença, relativo à responsabilidade solidária da instituição financeira.

Os contratos são coligados. O financiamento foi concedido para finalidade específica. O valor foi liberado diretamente ao fornecedor parceiro. Incide, portanto, o art. 54-F do CDC.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento. Por isso, responde solidariamente pelos danos causados pela não entrega do produto e pela não prestação do serviço. Não prevalece a alegação de mera intermediária de crédito.

Não há enriquecimento sem causa da consumidora. O valor financiado não ingressou em seu patrimônio. Foi repassado diretamente ao fornecedor inadimplente. Eventual ressarcimento deve ser buscado pela instituição financeira em ação regressiva.

A cobrança de parcelas de financiamento por produto não entregue e não instalado ultrapassa o mero aborrecimento. A situação se agrava pela continuidade das despesas ordinárias com energia elétrica e pela inércia da instituição financeira após ciência do inadimplemento. O dano moral está configurado.

O valor da indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, insurgindo-se contra a sentença de mérito proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial por MARCIA APARECIDA FAVETTI BERTOLLO.

Na origem, a demanda versa sobre a contratação de um sistema de energia solar fotovoltaica perante a empresa de propriedade de Ricardo Jose Modesto de Oliveira, cujo pagamento foi viabilizado por meio de Cédula de Crédito Bancário n. C30522373-5 firmada com a instituição financeira ora recorrente, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com encargos que totalizaram R$ 31.803,00 (trinta e um mil, oitocentos e três reais), parcelados em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 961,01 (novecentos e sessenta e um reais e um centavo). A autora alegou que, embora o financiamento tenha sido plenamente aprovado e o capital liberado diretamente à empresa fornecedora, o sistema fotovoltaico jamais foi efetivamente entregue e instalado.

A sentença objurgada reconheceu a existência de contratos coligados e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, declarando a rescisão tanto do contrato de compra e venda quanto do contrato de financiamento. Ademais, condenou a instituição financeira recorrente e o fornecedor, solidariamente, à restituição de todos os valores pagos a título de parcelas do financiamento, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao atribuir-lhe responsabilidade solidária, sustentando que atuou como mera financiadora da operação e que a relação jurídica mantida com a autora é estritamente de natureza financeira, autônoma e independente do contrato de compra e venda. Salienta, incorrendo em evidente erro material e utilização de modelo genérico, que o crédito se destinou "à aquisição do veículo em questão". Defende que não integra a cadeia de fornecimento e que o valor do financiamento foi integralmente repassado à empresa contratada, com a expressa autorização da consumidora. Assevera que a
manutenção da sentença gera enriquecimento sem causa, pois a rescisão do contrato e a devolução das parcelas pagas ocorreram sem a contrapartida da devolução do capital originalmente disponibilizado. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos em relação à cooperativa de crédito. O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado nos autos.

A recorrida apresentou Contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da
dialeticidade
, sob o argumento de que a recorrente se limitou a apresentar fundamentos genéricos e desconexos da realidade fática, notadamente ao mencionar a aquisição de um "veículo". No mérito, defende o acerto da sentença, reforçando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária pautada na teoria dos contratos coligados (art. 54-F do CDC), a inexistência de enriquecimento ilícito, haja vista que os valores foram creditados diretamente na conta do fornecedor, e a patente configuração dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, pugnando pela manutenção integral do decisum e pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal — notadamente a tempestividade e o preparo, devidamente certificado no ID 356379866 —, passo à análise detalhada e exaustiva das questões devolvidas a este órgão ad quem, apreciando preliminares e mérito de forma articulada.

Da preliminar suscitada em contrarrazões: Da alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal

Examino, inicialmente, a preliminar arguida pela recorrida em sede de contrarrazões (ID 356379872), por meio da qual postula o não conhecimento do recurso inominado sob o argumento de manifesta violação ao princípio da
dialeticidade
. A recorrida aponta que
a peça recursal consubstancia a mera reprodução de teses defensivas pretéritas, agravada pela inserção de argumentação absolutamente desconexa da realidade fática, destacando a menção da recorrente à aquisição de um "veículo" quando, em verdade, a lide versa sobre a instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica.

Compreendo a irresignação da parte recorrida e não fecho os olhos para a patente deficiência redacional da peça interposta pela instituição financeira. É inegável que a menção repetida à aquisição de um "veículo" (ID 356379867) revela a utilização de um modelo padronizado de petição, demonstrando certa desídia na elaboração do recurso e desatenção às minúcias do caso concreto. Tal prática, embora reprovável sob a ótica da boa técnica processual, não se mostra, por si só, suficiente para obstar o conhecimento da insurgência recursal em sua totalidade.

O princípio da
dialeticidade
, pedra angular do sistema recursal brasileiro, exige que o recorrente ataque, de forma específica e argumentativa, os fundamentos que alicerçam a decisão judicial que pretende ver reformada ou anulada. O escopo desta exigência é duplo: permitir à parte adversa o pleno exercício do contraditório e propiciar ao tribunal ad quem a delimitação exata da matéria devolvida a julgamento.

Contudo, a jurisprudência contemporânea, orientada pelos primados da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e do amplo acesso à justiça (artigos 4o e 188 do Código de Processo Civil), tem flexibilizado o rigor excessivo na aferição da
dialeticidade
. Tem-se consolidado o entendimento de que, desde que seja possível extrair da peça recursal, ainda que com esforço exegético, a efetiva inconformidade da parte e as razões jurídicas centrais pelas quais postula a reforma do provimento judicial, o recurso deve ser conhecido.

No caso sob exame, a despeito do erro material grosseiro ao citar um "veículo", a tese jurídica central da recorrente é plenamente compreensível e identificável. A essência do recurso inominado interposto consiste na tentativa de afastar a solidariedade passiva imposta na sentença. A cooperativa argumenta, com clareza, que o contrato de financiamento ostenta natureza autônoma e independente em relação ao contrato de compra e venda subjacente, asseverando que atuou como mera financiadora e que, por
conseguinte, não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento perpetrado pela empresa fornecedora do produto. Ademais, articula tese subsidiária acerca de um suposto enriquecimento sem causa decorrente do modelo de rescisão adotado no juízo a quo.

Esses fundamentos, ainda que entremeados por lapsos redacionais, atacam diretamente as premissas estabelecidas pelo magistrado de piso (notadamente o reconhecimento de contratos coligados e a incidência de responsabilidade solidária). Sendo assim, a peça recursal cumpre, de forma mínima, a finalidade dialética exigida pela sistemática processual, permitindo não apenas a perfeita compreensão da pretensão reformatória por este Julgador, como também o pleno exercício do direito de resposta pela recorrida — que, aliás, apresentou robustas e extensas contrarrazões rebatendo pontualmente cada uma dessas teses.

Portanto, homenageando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional e evitando o apego ao formalismo exacerbado, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, recebendo o apelo para análise do mérito das questões suscitadas.

Da responsabilidade civil das instituições financeiras e a teoria dos contratos coligados no microssistema de defesa do consumidor

Adentrando ao cerne da controvérsia instaurada nestes autos, impõe-se analisar a natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes e, consequentemente, a escorreita ou equivocada imputação de responsabilidade solidária à instituição financeira recorrente
pelas
falhas oriundas da relação de consumo básica.

A recorrente, com veemência, constrói sua defesa pautada na autonomia contratual. Argumenta que a Cédula de Crédito Bancário encerra relação jurídica puramente financeira, inteiramente dissociada da aquisição do sistema de energia solar, motivo pelo qual a obrigação de entregar e instalar o equipamento seria exclusiva do fornecedor direto, isentando a cooperativa de qualquer responsabilidade pelos vícios ou pela inexecução do objeto.

Tal construção argumentativa, entretanto, cai por terra quando confrontada com a dogmática jurídica contemporânea aplicável às relações de consumo, consubstanciada no Código de Defesa do Consumidor e pacificada pela jurisprudência das Cortes Superiores.

É incontroverso que a relação travada nos autos constitui típica relação de consumo. De um lado, a autora qualifica-se como consumidora (artigo 2o do CDC), porquanto destinatária final, fática e econômica, do sistema de geração de energia solar projetado para sua residência e do crédito a ele vinculado. De outro lado, perfilam-se o comerciante do equipamento e a instituição financeira recorrente, inegáveis fornecedores de produtos e serviços, cujas atividades se inserem com perfeição nos ditames do artigo 3o, caput e §2o, do CDC. A incidência do microssistema consumerista às instituições financeiras é matéria há muito superada, materializada na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse prisma, o deslinde da quaestio passa, obrigatoriamente, pela compreensão da teoria dos contratos coligados, conexos ou interdependentes. A moderna engenharia contratual e a massificação das relações creditícias criaram estruturas negociais complexas, nas quais diversos contratos, embora dotados de autonomia formal (documentos distintos, partes parcialmente distintas), encontram-se intimamente atrelados por uma convergência funcional e por uma unidade de finalidade econômica.

No presente litígio, a narrativa fática, robustamente demonstrada pela prova documental, revela que a autora não buscou a cooperativa de crédito de forma aleatória ou isolada para contrair um empréstimo pessoal com finalidade genérica. Ao revés, o financiamento foi viabilizado e estruturado de forma umbilical à contratação do sistema de energia fotovoltaica. Mais do que isso, verifica-se que o crédito aprovado ostentava destinação específica, predeterminada desde a gênese da negociação, tanto o é que a liberação do expressivo capital financiado, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), operou-se mediante transferência eletrônica direta e imediata para a conta bancária da empresa fornecedora, conforme atestam a Autorização de Faturamento e os comprovantes de liberação (
IDs
356379860 e 356379386).

Essa dinâmica negocial consagra a
inafastável
figura dos contratos coligados. O negócio jurídico de financiamento só existiu porque existia um negócio jurídico de aquisição do sistema solar; e a aquisição do sistema solar apenas se perfez porque houve a aprovação e injeção do capital por parte da instituição financeira. Há, portanto, um indiscutível nexo de dependência funcional entre as avenças.

A ordem jurídica pátria, atenta às agruras impostas aos consumidores por tais arranjos empresariais, consolidou normas protetivas rigorosas, culminando na edição da Lei n. 14.181/2021, que positivou, no corpo do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 54-F. O referido dispositivo é categórico ao dispor:

"Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: [...] II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. [...] § 2o Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito."

Ao analisar de forma exaustiva o acervo documental coligido, verifico que a
instituição
financeira atuou em evidente sinergia com o fornecedor direto. A facilitação do crédito, a liberação dos recursos sem que a consumidora sequer tivesse contato prévio direto com os trâmites da agência para a negociação das taxas, e a destinação finalística do valor configuram, inequivocamente, a inserção da cooperativa de crédito na cadeia de consumo.

Ao se integrar a essa cadeia para fomentar o escoamento de produtos e auferir os lucros oriundos da remuneração do capital emprestado (juros e encargos financeiros inerentes à operação, que elevaram o custo total para R$ 31.803,00), a recorrente atrai para si a incidência da teoria do risco do empreendimento. Aquele que colhe os bônus econômicos decorrentes da facilitação massificada de crédito atrelado ao consumo de bens deve, imperiosamente, suportar os ônus quando o parceiro comercial por ele admitido
nesse arranjo funcional se revela inapto ou inidôneo no cumprimento da obrigação principal.

É absolutamente incabível, sob a ótica da solidariedade consumerista estatuída no artigo 7o, parágrafo único, combinado com o artigo 14, ambos do CDC, que a instituição financeira, após transferir todo o capital a um fornecedor e lucrar com os juros do financiamento, pretenda eximir-se de qualquer responsabilidade, limitando-se a imputar o inadimplemento com exclusividade a terceiros, buscando manter a consumidora atada a uma dívida de longo prazo por um bem que jamais recebeu. O inadimplemento da obrigação principal (não instalação das placas) irradia efeitos nefastos diretos sobre o contrato acessório (financiamento),
desnaturando-lhe
a causa e autorizando a declaração conjunta de rescisão, tal qual brilhantemente reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRATOS COLIGADOS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR E FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AGENTE FINANCEIRO INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM ENTREGA PARCIAL DOS EQUIPAMENTOS E AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A prova documental demonstra que o financiamento foi celebrado no âmbito da própria estrutura comercial das recorrentes e permaneceu sendo exigido mesmo sem a conclusão do objeto contratado, evidenciando dependência funcional entre os contratos. A entrega apenas parcial dos equipamentos, sem componentes indispensáveis e sem instalação do sistema, inviabiliza integralmente a utilização do produto e frustra a legítima expectativa da consumidora. A dinâmica negocial revela coligação contratual entre fornecimento e financiamento, pois o crédito somente foi contratado para viabilizar a aquisição do sistema fotovoltaico, afastando a tese de autonomia contratual.
Os
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor impõem responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante ao consumidor a divisão interna de funções empresariais.
A
cobrança persistente de parcelas de
financiamento sem contraprestação adequada, associada às tentativas frustradas de solução extrajudicial e à inércia das fornecedoras, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e ofende a esfera extrapatrimonial da autora.

O valor d
o dano moral
mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

(N.U 1059105-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE
17/04/2026
)
.

Desta sorte, afasto, em absoluto, a alegação de autonomia contratual blindada e
reafirmo
a escorreita imposição de responsabilidade solidária da cooperativa de crédito recorrente perante os danos causados à autora, mantendo intacta a decisão que declarou a rescisão da Cédula de Crédito Bancário em decorrência da falha na prestação do serviço principal que a amparava.

Do pretenso enriquecimento sem causa e da obrigação de restituição do capital financiado

Avanço, por conseguinte, no exame do argumento subsidiário deduzido pela recorrente, que, talvez por vislumbrar a iminência da sucumbência na tese principal, articula que a sentença de primeiro grau gera absurdo desequilíbrio e locupletamento ilícito em favor da consumidora. Em suas razões, a instituição financeira sustenta que, ao declarar a rescisão contratual e determinar a restituição integral dos valores pagos pela recorrida, a decisão judicial a condenou a suportar um prejuízo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem ordenar que a consumidora efetuasse a contrapartida da devolução desse montante à cooperativa.

A tese beira a incongruência fática e padece de severa miopia em relação aos próprios documentos acostados aos autos pela instituição financeira.

Como já pontuado exaustivamente no tópico anterior e demonstrado nos
IDs
356379386 e 356379860, o capital objeto do financiamento, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), jamais transitou pela esfera de disponibilidade patrimonial da autora. O
numerário não foi vertido para conta corrente de uso livre da consumidora, nem lhe foi entregue para que ela, ao seu alvedrio, quitasse a obrigação com a empresa instaladora.

Ao contrário, em um formato operacional imposto ou no mínimo aderido pela
própria
sistemática do banco, o valor foi alvo de "Liberação de Financiamento Diretamente nas Contas dos Fornecedores", sendo injetado de forma imediata nos cofres da pessoa jurídica UP Soluções Energéticas
Ltda
(
Suntech
),
co-responsável
solidária nesta lide.

O enriquecimento sem causa, disciplinado no artigo 884 do Código Civil, pressupõe, como o próprio nome indica, a obtenção de um acréscimo patrimonial injustificado em detrimento de outrem. Pergunto-me: qual acréscimo patrimonial logrou a autora neste interregno? Nenhum. A recorrida contraiu um débito altíssimo, viu frustrada a instalação das placas solares, não auferiu qualquer redução na sua conta regular de energia elétrica perante a concessionária local, e, não obstante, viu-se obrigada a arcar ininterruptamente com as parcelas do financiamento sob a ameaça e a concretização de restrições cadastrais punitivas. Seu patrimônio apenas sofreu abalos.

Quem, de fato, apropriou-se dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi o parceiro comercial integrado à cadeia de consumo chancelada pela recorrente.

Portanto, exigir que a consumidora devolva um valor que nunca recebeu, de um produto que nunca lhe foi entregue, como condição ou contrapartida para a rescisão contratual que a própria cadeia de fornecedores deu causa, é uma proposição que atenta contra os primados mais comezinhos do direito e contra a boa-fé objetiva.

Se a instituição financeira amargou,
faticamente
, a perda do capital mutuado em
razão
da inidoneidade da empresa de energia solar — que embolsou os valores e evadiu-se sem prestar o serviço contratado —, o remédio jurídico adequado e disponível não é extorquir o montante da consumidora vulnerável e duplamente lesada, mas sim manejar, em via autônoma, a competente ação de regresso contra seu litisconsorte, a pessoa jurídica que efetivamente reteve o capital.

A ordem de rescisão contratual emanada da sentença a quo compele a recorrente, acertadamente, a devolver os valores pagos indevidamente (as parcelas adimplidas do
financiamento pela consumidora). A restituição ao status quo ante resolve-se, em relação à autora, com a devolução daquilo que despendeu financeiramente. Não há, repito, guarida jurídica para obrigar a recorrida a assumir um déficit patrimonial gerado pela estruturação falha do negócio chancelado e financiado pelo
Sicredi
. Repilo, portanto, integralmente o argumento de enriquecimento sem causa.

Da inegável falha na prestação do serviço e da justa quantificação da indenização por danos morais

Assentada a responsabilidade solidária da cooperativa e superada a celeuma envolvendo as restituições materiais, cumpre-me apreciar a imposição de condenação a título de indenização por danos morais.

Em sua peça de resistência, e reprisado vagamente no recurso, a recorrente sustenta a inexistência de dano extrapatrimonial, relegando a angústia da autora à categoria de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano decorrente de inadimplemento contratual, desprovido de severidade apta a autorizar a intervenção financeira pedagógica do Estado-Juiz.

Discordo diametralmente de tal minimização. O dano moral, no contexto das relações de consumo massificadas, tem superado o anacrônico conceito restritivo atrelado à dor, vexame ou humilhação pública profunda. A violação contumaz e deliberada de direitos básicos, o desprezo pela boa-fé e o assédio psicológico decorrente da peregrinação em busca da efetivação de um direito líquido e certo conformam o que a doutrina e a jurisprudência mais abalizadas denominam de "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor" ou perda do tempo útil.

A moldura fática retrata uma consumidora que, buscando os benefícios propalados da energia limpa e as prometidas reduções nos custos com energia elétrica, engajou-se em um negócio de alto vulto (mais de R$ 30.000,00
– trinta mil reais
). Firmou os instrumentos contratuais, submeteu-se aos trâmites de financiamento e cumpriu fidedignamente com a sua parte na avença, honrando o pagamento das vultosas parcelas (R$ 961,01
– novecentos e sessenta e um reais e um centavo
). A contraprestação esperada, cujo prazo limite estipulava-se em parcos dias após a contratação (datada de dezembro de 2023),
foi

sumariamente ignorada. Os responsáveis deixaram no local apenas um amontoado incipiente de fiação ou materiais preparatórios e desapareceram, furtando-se à execução da usina solar.

Ocorre que a omissão não se cingiu apenas ao instalador fujão. A instituição financeira recorrente, mesmo ciente do fracasso total da operação principal e noticiada das fraudes que lesavam múltiplos moradores na comarca (circunstância fartamente provada por meio de vastos registros de ocorrência policial encartados na exordial -
IDs
356379388 a 356379391), preferiu lavar as mãos. Postou-se numa confortável e ilegal trincheira de "agente financeiro", ignorando sua corresponsabilidade na cadeia, negando-se a estancar administrativamente as cobranças e mantendo a consumidora sob o oprimente jugo financeiro de pagar prestações onerosas, simultaneamente à quitação da sua indispensável fatura mensal perante a concessionária de energia.

Essa postura intransigente arrasta a consumidora para um cenário de severa insegurança financeira, impondo-lhe privações para saldar um débito destituído de causa,
sob
a torturante ameaça de negativação nos cadastros de proteção ao crédito, exigindo sua mobilização contínua perante órgãos policiais e judiciais, dissipando precioso e irrecuperável tempo de vida útil em percalços que não deveria ter sofrido.

Trata-se, indubitavelmente, de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) que atinge a esfera extrapatrimonial da vítima, não apenas pelo calvário imposto, mas pela frustração contínua e reiterada de uma justa expectativa de consumo, potencializada pela inércia resolutiva de corporações que lucram com o crédito, mas fogem às suas obrigações correlatas.

Configurado o dano moral, passo ao exame de sua quantificação. A jurisprudência assenta que a indenização por dano moral deve atender ao dúplice caráter do instituto: compensar a vítima pelo dano sofrido de forma justa, sem erigir enriquecimento indevido, e sancionar o ofensor, dissuadindo-o da reiteração de práticas negociais e processuais de desrespeito ao consumidor. O magistrado deve ponderar a extensão do dano, a gravidade da conduta, as condições socioeconômicas das partes e a recalcitrância no cumprimento das obrigações.

Sopesando esses vetores, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrada com lucidez e temperança pela Magistrada a quo no projeto de sentença homologado (ID 356379865), afigura-se não apenas adequada, mas plenamente proporcional à reprovabilidade das condutas apuradas. Tal montante cumpre os propósitos pedagógicos da reprimenda civil face ao pujante poderio econômico da instituição financeira requerida, ao mesmo tempo em que provê à consumidora a reparação condizente com a extensão da lesão aos seus direitos da personalidade, não existindo motivos fáticos ou jurídicos que autorizem a sua minoração.

Diante do esgotamento dos argumentos vertidos pela recorrente, a irretocável sentença proferida no primeiro grau de jurisdição deve permanecer imaculada, devendo ser integralmente chancelada por este órgão colegiado.

Por derradeiro, em atenção ao pleito formulado pela recorrida em sede de
contrarrazões
, anoto que, não obstante a flagrante inconsistência argumentativa de partes da peça recursal da instituição financeira (ao copiar e colar excertos envolvendo "veículo" em demanda de "placa solar"), o exercício do direito de recorrer não configura, em sua essência, litigância de má-fé, ausentes os contornos mais robustos do dolo ou da lealdade propositalmente maliciosa exigidos pelo rol taxativo do artigo 80 do Código de Processo Civil. A reprovação pela adoção da tese frágil materializa-se de maneira contundente no desprovimento do apelo e na imposição dos respectivos ônus sucumbenciais, não ensejando, porém, punição destacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Cível Inominado n.o
1077890-41.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste MT

Recorrida:
Maria Aparecida Favetti Bertollo

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de recurso inominado interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcia Aparecida Favetti Bertollo. A sentença de primeiro grau declarou rescindidos os contratos de compra e venda de sistema de energia solar fotovoltaica e o contrato de financiamento correlato, condenando, solidariamente, a instituição financeira e o fornecedor Ricardo José Modesto de Oliveira à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo a narrativa inicial, a autora contratou em dezembro de 2023 a instalação de sistema de energia solar fotovoltaica com o primeiro réu, tendo o pagamento sido viabilizado por financiamento junto ao Sicredi no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), parcelado em 48 prestações de R$ 961,01 (novecentos e sessenta e um reais e um centavo). Relata que sistema não foi instalado, permanecendo pagando as parcelas do financiamento e as contas regulares de energia elétrica.

A instituição financeira recorrente sustenta que atuou como mera financiadora, que o contrato de crédito possui natureza autônoma e que não integra a cadeia de fornecimento do produto não entregue.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, exclusivamente no que tange à imputação de responsabilidade por danos morais à instituição financeira.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, de fato, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. O artigo 7o, parágrafo único, dispõe que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos. O artigo 25, parágrafo primeiro, reitera que havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente.

A responsabilidade solidária, contudo, não pode ser interpretada de forma absoluta. É necessário verificar, em cada caso concreto, se o fornecedor contra quem se pretende imputar responsabilidade praticou conduta que contribuiu, direta ou indiretamente, para a ocorrência do dano. A solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor não transforma cada integrante da cadeia de fornecimento em segurador universal de todos os atos praticados pelos demais fornecedores.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que o dano moral experimentado pela recorrida decorre exclusivamente da conduta do fornecedor Ricardo José Modesto de Oliveira, que captou os recursos do financiamento, não executou o serviço contratado e desapareceu, deixando a consumidora em situação de extrema vulnerabilidade.

A instituição financeira recorrente limitou-se a cumprir sua obrigação contratual de disponibilizar o crédito solicitado, transferindo os valores diretamente ao fornecedor, conforme a sistemática operacional da própria operação de crédito vinculado.

A recorrente não participou da negociação do contrato de compra e venda, limitando sua atuação à viabilização do crédito, sem intermediar a relação entre a consumidora e o fornecedor. Também não realizou promessas quanto à qualidade, às características ou ao prazo de instalação do sistema fotovoltaico, nem exerceu ingerência na execução ou na inexecução do serviço contratado, não tendo praticado ato comissivo ou omissivo que contribuísse diretamente para o abalo moral sofrido pela recorrida.

No presente caso, esses danos decorreram da frustração da legítima expectativa de receber o produto contratado, da angústia de pagar simultaneamente as parcelas do financiamento e as contas de energia elétrica, e do desgaste emocional causado pela necessidade de buscar solução para o problema. Todos esses danos têm como causa imediata e direta a conduta do fornecedor que não cumpriu sua obrigação, não da instituição financeira que cumpriu a sua.

O eminente Relator invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor para fundamentar a condenação da instituição financeira por danos morais. Com o devido respeito, entendo que essa teoria não se aplica adequadamente ao caso concreto. O desvio produtivo do consumidor caracteriza-se pela perda de tempo útil imposta pelo próprio fornecedor do serviço, que cria obstáculos desnecessários, burocracias excessivas ou tratativas protelatórias para a solução de problemas. No presente caso, o desvio produtivo decorreu da necessidade de a recorrida buscar solução para o inadimplemento do fornecedor do sistema fotovoltaico, não de conduta específica da instituição financeira.

A manutenção das cobranças das parcelas do financiamento pela instituição financeira, embora possa ter agravado a situação financeira da recorrida, constitui exercício regular de direito contratual. A instituição financeira cumpriu sua obrigação de disponibilizar o crédito e tem o direito de receber as prestações pactuadas. A partir do momento em que tomou ciência do inadimplemento do fornecedor, não tinha o dever jurídico de suspender administrativamente as cobranças, uma vez que o contrato de financiamento, embora coligado ao contrato principal, possui existência jurídica própria e gera obrigações que somente podem ser afastadas por decisão judicial.

Posto isso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, afastando a condenação da instituição financeira recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, acompanhando voto do relator nos demais termos.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026